Tribunal: TJDFT
Processo: 0702522-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da 2a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Samambaia/DF e o Juízo da 2a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Águas Claras/DF, no contexto de ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens. O Juízo Suscitado argumenta que a demanda deveria ter sido distribuída ao juízo que conheceu de ação anterior consensual, posteriormente extinta sem julgamento do mérito, em razão da suposta prevenção. O Juízo Suscitante, por sua vez, sustenta que a prevenção não se aplica ao caso, pois as ações possuem naturezas distintas.
2. A questão em discussão consiste em definir se há prevenção do juízo que conheceu de ação anterior de jurisdição voluntária para processar e julgar a nova demanda, ajuizada sob o rito da jurisdição contenciosa.
3. A prevenção, nos termos do art. 286, II, do CPC, exige identidade entre as partes e o objeto, o que não ocorre no caso, pois a ação anterior tramitou sob jurisdição voluntária e foi extinta sem julgamento do mérito.
4. A nova ação possui natureza contenciosa, regida pelos arts. 693 a 699 do CPC, diferindo do procedimento da demanda anterior, o que afasta qualquer vinculação obrigatória entre elas.
5. A ausência de identidade entre os procedimentos e a inexistência de julgamento do mérito na ação anterior afastam a incidência da regra de prevenção, devendo a nova ação ser processada pelo juízo competente segundo a distribuição aleatória.
6. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo da 2a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Samambaia/DF.